Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710170-74.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLAUDIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA APELADO: CLAUDIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certificado ao ID 49338415, transcorreu in albis o prazo para a defesa de CLAUDIO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA apresentar as razões de apelação. Considerando a sua representação por advogado particular, INTIME-SE novamente o apelante, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de seu patrono, Dr. Guilherme Aguiar Alves, OAB/DF 43.201-A (ID 36510406), para apresentar as razões recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora